Tribunal: TJES
Processo: 5012460-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012460-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALECIO FABIANO MONTEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E QUADRO DEPRESSIVO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A unidade de saúde prisional tem prestado efetiva assistência médica e psicológica ao reeducando, não havendo, ao menos neste momento, situação excepcional que justifique a colocação do agravante em prisão domiciliar. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012460-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALECIO FABIANO MONTEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
ALÉCIO FABIANO MONTEIRO
contra r. decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa.

Em suas razões, sustenta a defesa que o agravante além de ser hipertenso, apresenta quadro depressivo grave, com ideações suicidas, motivo pelo qual pugna pela concessão da prisão domiciliar.

Inicialmente cumpre esclarecer que o agravante foi condenado pela prática de homicídio qualificado, à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, com regime iniciald e cumprimento de pena como sendo fechado.

Salienta-se que em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificada), pude constatar que o paciente cumpriu até o momento 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de pena, restando pendente de cumprimento 24 (vinte e quatro) anos, 03 (três) meses e 08 (oito) dias de pena.

Após detida análise dos autos, entendo não assistir razão à defesa.

Isso porque a Penitenciária de Segurança Média I (PSME I) em que se encontra custodiado o agravante, possui unidade de saúde prisional.

Ainda, em consulta ao sistema INFOPEN constatei que o agravante vem recebendo regular atendimento médico e psicológico, o que demonstra absoluta capacidade da unidade de saúde prisional em prestar atendimento eficaz às necessidades do reeducando.

Ainda, em 09/07/2024, a médica Lorena Vianez Tassinari, emitiu Relatório atualizado acerca do estado de saúde de Alécio, de onde se extrai o seguinte:

[...]

Em atenção à vossa solicitação de relatório de saúde do paciente Alecio Fabiano Monteiro, que se enconta custodiado na Penitenciária de Segurança Média I - PSME I, sirvo-me do presente para trazer ao vosso conhecimento o que segue.

Trata-se de paciente com idade de 53 anos, com histórico de cirurgia barätrica em 2022, portador de hipertensão arterial sistêmica, depressão grave. Em uso regular de fármacos para lais comorbidades. Apresenta histórico de episódios recorrentes de exacerbação do quadro depressivo, e histórico familiar de suicidio, por irmã e tia.

O paciente é acompanhado regulamente pelo setor de saúde, com alendimentos trimestrias pelo médico clinico para acompanhamento de hipertensão arterial, incluido em eixo agravo emocional (MACC 5) com acompanhamento psicológico e psiquiátrico mensal. Semanalmente realiza sessões de fisiolerapia para fortalecimento muscular, e regularmente com nutricionista.

Nos dias 19/03/2024, 25/05/2024 e 26/05/2024, ocorreram tentativas de autoexterminio por enforcamento pelo interno, nas ocasiões o interno passou por alendimento de urgência em Unidade de Saúde do Sistema Penal (USSP) e em Hospital Estadual de Atenção Clinica (HEAC) com estabilização do quadro, e retomo à unidade.

Em atendimentos médicos, realizados por mim, Dra Lorena Vianez Tassinari, CRM ES 15050, é realizado o acompanhamento da Hipertensão Arterial, que até o momento encontra-se controlada com o uso das medicações, e atendimentos de demanda espontânea, onde o paciente apresenta repetidas queixas de cefaleia, inapelência, desárimo e fraqueza, queixas essas decorrentes de suas comorbidades (depressão grave e cirurgia bariátrica), nessas ocasiões realiza-se a prescrição dos medicamentos para controle dos sintomas, solicito exames, e encaminhamentos, confore necessidade. No dia 01 de julho de 2024, foi avaliado por mim, Dra Lorena Vianez Tassinari, CRM ES 15050, apresentou queixa de inapetência, não verbalizou ideias suicidas. Ao exame físico e aferição dos sinais vitais não apresenbu allerações.

Em atendimentos mensais realizados pelos psiquiatras do Sistema de saúde prisional, Dr. Matheus Araujo Herkenhoff de Sousa, CRMES 12344, Dra. Thamyres Susan Cunha Lima, CRMES 16700, Dra. Fernanda Baldo Gomes, CRMES 14553, nos dia 12/03/2024,30/05/2024 e 27/06/2024 respectivamente, o paciente apresentouqueixas de ideação suicida, tristeza e desesperança, sendo em todas as ocasiões avaliado com episódio depressivo grave, e realizado os ajustes terapêuticos dos medicamentos, visando maior controle do quadro depressivo. Em último alendimento foi encaminhado para acompanhamento semanal com a psicóloga da unidade, sendo mantido até o retorno com psiquiala, este já agendado.

Em ultimo atendimento realizado por psicóloga da unidade, Delania do Nascimento Cardoso, CRP 4794, dia 05 de julho de 2024, o paciente apresentou humor deprimido, referiu menor intensidade dos pensamentos suicidas, com ausência de sintomatologia psicólica.

Vale ressaltar que se trata de paciente com depressão grave, com alguns episódios de exacerbação, e que
no momento se encontra estável clinicamente, em uso de múltiplos fármacos para controle de suas comorbidades, sendo esses administrados de forma supervisionada, a fim de evitar o não uso das mesmas pelo interno e reduzir as exacerbações do quadro de depressão.

Cumpre-nos informar que o senhor Alécio está sendo acompanhado pelo setor de saúde da Unidade Prisional ao nivel de Atenção Básica (primária) em atendimentos de saúde por demanda espontânea, e trimestralmente pelos médicos da unidade prisional para acompanhamento de sua comorbidades, conforme preconizado pela Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da Pessoa Privada de Liberdade no Sistema Prisional através da Portaria Interministerial N° 01 de 2014.

Caso o senhor Alecio Fabiano Monteiro apresente necessidade de assisténcia de média e alta complexidade, que envolvam assistência ambulatorial e hospitalar de todas as especialidades, o paciente será encaminhado ao serviço de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal, conforme o fluxo do Sistema Único de Saúde - SUS.

Dito isso e nada mais havendo a expor, coloco-me à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

[...]

Com base nas informações trazidas pelo Relatório acima colacionado, constata-se que o agravante tem recebido toda a assistência necessária ao tratamento das comorbidades apresentadas, não havendo motivo excepcional capaz de justificar sua colocação em prisão domiciliar.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento ao presente agravo.